Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009748-06.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50483995) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42400489):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECHAÇADA POR SENTENÇA PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO, QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE REFORMA – DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITO NÃO VERIFICADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos.
É de ser mantido o fundamento da sentença impugnada de indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por outra anterior sentença, ainda válida, proferida em ação pretérita (Ação Ordinária) também proposta pela exequente, embargada de devedor”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1009748-06.2018.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 43782499), estes foram rejeitados no acórdão de id 47697452.
O presente recurso foi interposto contra que, em sede de Apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1009748- 06.2018.8.11.0041, que julgou improcedente pretensão, condenando a Apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Recorrente alega que está no polo passivo de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Global Energia Elétrica S/A, objetivando a cobrança de suposto crédito consubstanciado em Contrato de Cessão Onerosa de Ativos, celebrado em 01/09/2017, no qual a ora Recorrida teria transferido uma Linha de Distribuição 138 kV PCH Baruíto à Concessionária de Energia Elétrica, no valor de R$ 10.468.595,18 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos).
Sustenta que “(...) a dívida contida no título extrajudicial apresentado pela Global foi extinta pela via da compensação, em razão da existência de dívida anterior adquirida pela própria Global Energia Elétrica S/A para com a distribuidora Recorrente, tudo nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil”. (id 50483995 - P. 4)
Recurso tempestivo (id 50523451).
Contrarrazões no id 51970484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 368 do Código Civil, está amparada na assertiva de que o crédito que fundamenta a Execução por Título Extrajudicial movida pela Global havia foi previamente compensado, na data de celebração do Contrato de Cessão Onerosa de Ativos, título objeto da referida execução, em 01/09/2017. (id 50483995 - p. 9-10)
No entanto, consignou-se no aresto ora combatido, in verbis:
“Não fosse suficiente tal fato, ou seja, de que a questão de automática compensação de créditos já foi analisada e rechaçada por sentença, ainda intacta, proferida em anterior Ação, também, não se verifica, ainda, a presença dos requisitos exigidos para a compensação legal, descrita pela regra do art. 369 do Código Civil, que dispõe:
‘Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis’. (grifei).
Não se tem, pois, nem mesma certeza da dívida. Tanto é que a sentença que afastou a possibilidade de eventual automática compensação de créditos, mas que reconheceu o débito, em favor de Energisa, no valor de 9.302.259,87, ainda pende de apreciação e uma das arguições postas no apelo, que recentemente veio para esta corte (06.4.2020, para a relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves), é de possível prescrição da dívida.
Oportuno consignar que, inclusive, esta questão de direito automático de compensação de crédito, também foi arguida e inadmitida na Execução, quando naquele feito executivo, o juízo de origem, ao indeferir pedido de substituição de penhora em espécie por seguro garantia, assim consignou quanto ao pedido de automática compensação de créditos: (...)”. (id 40950494 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E VENCIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 369 do Código Civil, "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis".
Precedentes.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem, analisando o acervo probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou comprovada a existência de crédito líquido e vencido em favor da parte ora agravante contra o agravado, reputando como inviável a pretensão de compensação.
3. Nesse contexto, observa-se que a alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal como postulada nas razões do apelo especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 911.525/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 30/09/2016).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII